Tribunal: TJBA
Processo: 8001078-69.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001078-69.2022.8.05.0271 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ZENILDO DA CONCEICAO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO EMBARGANTE: MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ARESTO ANTERIOR – DANO INTERCORRENTE E CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL: TESES NÃO DEDUZIDAS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001078-69.2022.8.05.0271, em que figuram como embargante ZENILDO DA CONCEIÇÃO e como embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.